Tribunal: TJDFT
Processo: 0724606-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO INEVITÁVEL. CONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto não se olvide que o consentimento da vítima e a sua desenvoltura comportamental não afastem a caracterização do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, uma vez que a vulnerabilidade da vítima é presumida, em face da sua idade, por outro lado, não se pode olvidar, ainda, que uma condenação criminal deve estar amparada em provas robustas e firmes sobre a ciência inequívoca do réu acerca da idade da vítima, a fim de restar comprovado ter ele agido com consciência e vontade em praticar o referido delito.
2. O erro de tipo trata de uma falsa percepção ou representação da realidade, ou seja, incide sobre elementos objetivos do tipo penal. No caso, a vítima apresentava características físicas de uma pessoa mais amadurecida, tendo em vista sua compleição física e desenvoltura comportamental, o que corrobora a tese de que o réu incorreu em erro de tipo inevitável.
3. Recurso conhecido e provido.